Tribunal: TJDFT
Processo: 0711217-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711217-27.2023.8.07.0000 RECORRENTE: GABRIEL FERNANDES BIANCHI RECORRIDO: ROGÉRIO RODRIGUES BARCELOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA. REQUISITOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA. FORMAÇÃO DO TÍTULO. SÓCIO RETIRANTE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da executada, para alcançar bens de seus sócios, cingindo-se a controvérsia dos autos na presença dos requisitos que autorizam a concessão da medida, observada a relação de consumo subjacente à lide. 2. A desconsideração da personalidade jurídica consiste na possibilidade de afastamento momentâneo da personalidade própria do devedor para que se atinjam bens de seus sócios, quando presentes os requisitos legais. 2.1. Em se tratando de relação jurídica regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que consagra a teoria menor, a desconsideração da personalidade jurídica se torna possível a partir de pressupostos mais flexíveis que aqueles previstos no Código Civil. 3. O Código de Processo Civil prestigia o direito fundamental do credor à satisfação de seu crédito, inclusive em prazo razoável, constituindo dever do julgador garantir ao titular do crédito medidas legítimas e adequadas a esta finalidade, inclusive aquelas de natureza excepcional, tal qual a desconsideração da personalidade jurídica, desde que, neste caso, afigurem-se presentes tanto os requisitos necessários, como a inexistência de outros meios igualmente hábeis. 4. Para efeito de desconsideração da personalidade jurídica não se impõe o transcurso de qualquer lapso temporal significativo e, tampouco, o efetivo esgotamento de todas as medidas processuais de perseguição do débito, já que a ordem processual garante seja ela pleiteada em qualquer das fases processuais. 5. Descabido o afastamento da responsabilidade do sócio objeto da pretensão recursal. 5.1. Tratando-se de relação de consumo, a desconsideração da personalidade jurídica prescinde da demonstração de eventual fraude na gestão da sociedade, tendo lugar, conforme a própria dicção normativa, quando a personalidade jurídica se apresentar como obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 5.2. A alegada provisoriedade na composição da sociedade, por si só, não afasta a responsabilidade do sócio. 5.3. A limitação temporal de que trata o art. 1.003, parágrafo único, do Código Civil, não se aplica aos casos de desconsideração da personalidade jurídica, mormente quando, como no presente caso, a despeito de ultrapassado o prazo de que trata o dispositivo, a dívida foi constituída no período em que o sócio retirante ainda figurava no quadro societário. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1.003, parágrafo único, e 1.032, ambos do Código Civil, sustentando que não foi considerada a decadência ocorrida entre a data da citação do insurgente e a data da desconsideração da personalidade jurídica da empresa; c) artigos 485, inciso VI e § 3o, e 506, ambos do Código de Processo Civil, aduzindo ser parte ilegítima para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, considerando que não participou do processo de conhecimento. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “as questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.295.240/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 1.003, parágrafo único, e 1.032, ambos do Código Civil, 485, inciso VI e § 3o, e 506, ambos do Código de Processo Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020